Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730642-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANTOS MACHADO, WELBIO COELHO SILVA, WEMER HESBOM BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO SANTOS MACHADO, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA, ora exequentes/agravantes, em face da decisão de ID Num. 193315595, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0715764-90.2022.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por LUCIANO SANTOS MACHADO, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA em face do Distrito Federal, atribuindo à causa o valor de R$ 810.828,50, ID 138875663. Autos relatados na decisão ID 51930226, que intimou o Distrito Federal a apresentar a impugnação. O Distrito Federal requereu a realização de perícia contábil, ID 159709900. Reiterada nos IDs 159684632 e 159684633. Alegou que : a) é inegável complexidade dos cálculos; b) nos termos do acórdão no 1324309 do e. TJDFT (rescisória), houve alteração da base de cálculo da GTIT a contar da vigência da Lei 4.426/09; c) não houve absorção da VPNI pelos aumentos remuneratórios, quadra esta que, nos termos da coisa julgada, tem aptidão para reduzir e até suprimir a verba devida; d) a parte contrária não detém direito à execução da GTIT com base no vencimento básico por todo o período, pois é necessário considerar a nova base da Lei 4.426/09, o que gera uma VPNI, que, de seu turno, precisa levar em conta os aumentos remuneratórios, paulatinamente, até sua inteira supressão. Em seguida, requereu o desentranhamento da petição IDs 159684632 e 159684633. Decisão de ID 163694124 deferiu a inativação dos documentos de IDs 159684632 e 159684633. O exequentes apresentaram réplica no ID 149519292, na qual alega: i) preclusão consumativa por ausência de manifestação do executado no prazo legal; ii) tumulto processual ocasionado pelo ente público; e requer: i) apreciação conjunta desta réplica e do pedido de tutela provisória de urgência postulado na conexa Ação de Conhecimento n. 0708510-32.2023.8.07.0018; ii) rejeição do pedido de prova pericial formulado pelo ente público; iii) em caso de deferimento do pedido de prova, que seja ela integralmente custeada pelo executado; iv) seja orientada a Contadoria Judicial a seguir as diretrizes do capítulo 2 da inicial. Manifestação técnica da Contadoria Judicial, ID 170393491. É o relatório. Decido. Conquanto a Fazenda Pública tenha deixado transcorrer in albis o prazo para impugnar a execução (ID 159100204), se insurgiu posteriormente quanto ao cálculo, sob o argumento de que houve alteração da base de cálculo da GTIT, a partir de alteração legislativa reconhecida em acórdão em ação rescisória proferido por este E. TJDFT (processo no 0721209-51.2019.8.07.0000). A questão é matéria de ordem pública, não se sujeitando, portanto, à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo, independentemente de impugnação. Assim, se a matéria pode ser apreciada de ofício pelo magistrado, não há por que concluir pela ocorrência de preclusão temporal ou consumativa quando o Estado não apresenta no prazo legal a impugnação de que trata o art. 535 do Código de Processo Civil. De fato, a matéria não poderá ser discutida ad eternum apenas por se caracterizar de ordem pública, a fim de se evitar a insegurança jurídica e a violação aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo. Nada obstante, no caso, não houve qualquer manifestação do Juízo após o início da execução sobre a base de cálculo aplicada. Tal entendimento prestigia o princípio da indisponibilidade do interesse público, em face do qual a jurisprudência tem entendido ser possível a verificação de ofício do valor da execução proposta em face da Fazenda Pública, de maneira a se evitar, inclusive, o enriquecimento sem causa do particular. Com base nisso, rejeito a alegação de preclusão e recebo a manifestação de ID 159709900. Os demais pedidos formulados em réplica serão apreciados oportunamente. Diante da notória complexidade dos cálculos, entendo por necessária a realização de perícia contábil, pelo que concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem em relação ao parecer técnico de ID 170393491. Com as manifestações ou o decurso do prazo, retornem os autos conclusos.”. Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença na qual o Juízo afastou a preclusão temporal da oportunidade de impugnação aos cálculos por parte do ente público agravado e entendeu necessária a realização de perícia contábil. Argumenta, em linhas gerais, que seus cálculos devem ser homologados, pois o agravado não apresentou impugnação tempestivamente, embora devidamente intimado. Destaca que a aplicação genérica dos princípios da indisponibilidade do interesse público e enriquecimento sem causa do particular não serve para afastar a aplicação da regra específica da legislação processual. Colaciona precedentes. Alega que o agravado não impugnou a metodologia contábil utilizada nos cálculos dos agravantes, tampouco indicou pontos relevantes com erros ou dúvidas. Sustenta que os cálculos em discussão nos autos não são complexos e não demandam perícia contábil. Defende a necessidade da imediata expedição de requisições de pagamento, na forma do tema 28 do Supremo Tribunal Federal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam imediatamente expedidos os precatórios, sem prejuízo de posterior retificação do valor, e, após esta providencia, a suspensão do feito originário até o julgamento do mérito recursal. Subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos à contadoria. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a preclusão da oportunidade de impugnação por parte do devedor, a confirmação da tutela de urgência eventualmente deferida, a rejeição do pedido de produção de prova pericial. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Sobre este ponto, nota-se que os valores exequendos superam, em muito, a quantia de 10 (dez) salários mínimos, de forma que eventual prosseguimento do feito importará em expedição de precatório, cujo pagamento demora anos para ser efetivado. Dessa forma, não há urgência que justifique a necessidade de expedição dos requisitórios e suspensão do feito originário antes da manifestação do colegiado, pois o aguardo da análise da questão por esta Turma Cível pouco influenciará na data de pagamento dos precatórios. Nesse contexto, não demonstrado o perigo de dano, prudente que o feito aguarde o julgamento colegiado do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024 17:51:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora